Tribunal: CARF
Processo: 13502.000279/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.000279/2007-05
ACÓRDÃO
1201-007.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2003
ISENÇÃO SUDENE. INCORPORAÇÃO.
O benefício de isenção concedido a partir de laudo emitido pela SUDENE
não
se
transfere
automaticamente
ao património da
empresa
incorporadora, dependendo de análise de tal órgão, com a consequente
emissão de novo laudo, atestando a continuidade das condições e
atividades ensejadoras do benefício por parte da pessoa jurídica sucessora.
IRRF. PARCELA DE CRÉDITO. TITULARIDADE DO RENDIMENTO.
Para que o imposto de renda retido na fonte seja aproveitado como
parcela componente de direito creditório oriundo de saldo negativo de
tributo, faz-se mister que o correspondente rendimento tenha sido
auferido pelo próprio contribuinte, bem assim por ele tenha sido
regularmente oferecido à tributação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Relator
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Fl. 2949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000279/2007-05
2
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
Trata, o presente processo, de pedidos de restituição (PER) cumulados com
declarações de compensação (DComp) entregues pela recorrente.
O direito creditório defendido refere-se ao saldo negativo de IRPJ em 2003.
Por bem sintetizar os fatos ocorridos até a data de sua prolação, adoto o relatório
da decisão recorrida, valendo a reprodução do seguinte trecho:
Braskem S/A apresentou Pedidos de Restituição, um em 12 de novembro de 2004
e outro em 28 de setembro de 2006, de créditos relativos a saldo negativo de
IRPJ apurados no ano-calendário de 2003. Aos pedidos foram vinculadas
Declarações de Compensação (Dcomp), conforme relação constante das folhas
2607 a 2611, que discrimina as declarações retificadoras apresentadas e aceitas.
Tendo em vista incorporação ocorrida em julho de 2003, a Empresa apresentou
duas DIPJ: uma relativa ao período de apuração de 01/01/2003 a 31/07/2003,
com saldo negativo declarado de R$13.949.100,02, e outra ao período de
01/08/2003 a 31/12/2003, com saldo negativo de R$8.044.289,43.
As Dcomp foram objeto do Parecer SARAC/CCI n° 114/2009 (fls. 2445/2463),
todavia, após sua emissão e antes da ciência, foram transmitidas, pela
Contribuinte, várias Dcomp retificadoras que deveriam ser consideradas. Assim,
foi exarado o Parecer SARAC/CCI N° 0333/2009 (fls. 2607/2613), que re-ratificou o
de n° 114/2009, mantendo os limites dos créditos e as análises do direito
creditório neste efetuadas.
Em 10 de novembro de 2009, o Delegado da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Camaçari emitiu o Despacho Decisório DRF/CCI N° 0117/2009,
aprovando os Pareceres SARAC/CCI N° 114/2009 e 0333/2009, reconhecendo
parcialmente o direito creditório, no valor de R$3.715.260,31, no que concerne
ao período de apuração de 01/01/2003 a 31/07/2003, e R$7.889.260,31 relativo
ao período de 10/08/2003 a 31/12/2003, homologando parcialmente as
compensações dos débitos declarados pela Braskem, conforme relação de folhas
2648/2651.
A análise feita no Parecer SARA/CCI N° 114/2009 apontou as seguintes
irregularidades na apuração dos saldos negativos:
Saldo Negativo do Período de 01 /01 /2003 a 31 /07/2003
Compensação de Prejuízo Fiscal
Fl. 2950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000279/2007-05
3
A DIPJ 2003, referente ao período (ND 1172841, fl. 2312), na Ficha 09A —
Demonstração do Lucro Real, apresenta uma compensação de prejuízos fiscais da
atividade em geral, de períodos de apuração de 1991 a 2002, no valor de
R$47.229.360,48, que respeita o limite legal de 30% do lucro líquido ajustado.
No entanto, o Manual de Fiscalização da RFB, em seu capítulo sobre compensação
de prejuízos, traz a seguinte orientação: "O Parecer CST n'2.131183 definiu que
não é compensável o prejuízo fiscal apurado em exercício que a pessoa jurídica
desfrute de isenção do imposto de renda por incentivo fiscal regional". O
Parecer fundamenta sua conclusão no raciocínio abaixo transcrito:
(...)
Conforme o Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) (fls 2383/2397) e o Sistema
de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal, Base de Cálculo Negativa e Lucro
Inflacionário (SAPLI) (fls. 2314/2328), a Empresa apurou prejuízos em 1992, 1993,
1994, a 2001 e 2002.
Em email enviado à repartição, cuja cópia encontra-se à fl. 2398, a Braskem
afirma que "os valores compensados neste ano (2003) estão no primeiro
período fiscal (Jair a Jul), no total de R$47.229.360,48 (Sendo R$11.867.921,01
do ano de 1994 e R535.361.433,47 do ano de 2001), o que pode ser comprovado
pela escrituração desses valores na parte B do Lalur (fls. 2401/2402). Informou,
também, que "este valor corresponde a 100% da parte isenta, pois no período
de 1994 e 2001 a então COPENE tinira tal benefício e era única planta".
Como em tais períodos a Empresa desfrutava de isenção do imposto de renda,
por incentivo regional, concedida pela SUDENE através das Portarias DAI/PTE n°
416/92. 235/93 e 302/99, e os prejuízos são todos da atividade isenta, esses
prejuízos não são compensáveis, devendo ser glosado o valor de
R$47.229.360,48 da linha 41 da Ficha 09A da DIPJ.
Com isso, o lucro real passou a ser de R$157.431.201,81 (demonstrativo à fl.
2454), fazendo-se necessária a revisão dos valores do imposto sobre o lucro real,
que ficou em R$23.614.680,27; do adicional do imposto sobre o lucro real, que
alcançou R$15.729.120,18; do adicional do imposto sobre o lucro da exploração
da atividade isenta, no montante de R$386.751,17; e do adicional do imposto
sobre o lucro da exploração da atividade com redução de 75%, que resultou em
R$11.722.683,63, conforme demonstrativo à folha 2454.
Por conseguinte, os valores da isenção e redução do imposto consignados nas
linhas 05 e 10 da Ficha 10 ficam alterados para, respectivamente,
R$1.182.230,81(R$795.479,64 + R$386.751,17) e R$26.875.648,12 [75% de
(R$24.111.513,86 + R$11.722.683,63)].
Da Isenção e Redução do Imposto
Com relação à isenção, a SUDENE concedeu benefício à PROPPET S/A, empresa
incorporada pela requerente, mas não foi apresentado documento daquela
Superintendência transferindo a benesse para a incorporadora, a exemplo do
Fl. 2951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000279/2007-05
4
que ocorreu em decorrência da incorporação ocorrida na NITROCARBONO S/A,
com transferência de parcela do patrimônio daquela para a PROPPET S/A (fl.492)
e, também, quando da incorporação da OPP QUÍMICA S/A pela BRASKEM S/A,
conforme documento de transferência de folha 512.
Pela falta deste documento, restou não comprovado o benefício de isenção,
sendo glosado o valor de R$1.066.102,19.
Não houve irregularidades no que se refere à redução do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica (IRPJ), tampouco quanto aos pagamentos e compensações do
imposto de renda pago mensalmente sobre base estimada.
Refeito o demonstrativo de apuração do imposto de renda sobre o lucro real
referente ao período de 01/01/2003 a 31/07/2003 (fl. 2457), restou um saldo
negativo de IRPJ no valor de R$3.715.609,14 (três milhões, setecentos e quinze
mil, seiscentos e nove reais e quatorze centavos).
Saldo Negativo do Período de 01/08/2003 a 31/12/2003
O saldo negativo origina-se de deduções de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) e recolhimentos mensais sobre base estimada, totalizando R$8.044.289,43.
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
O valor declarado na linha 13 da Ficha 12A como dedução de IRRF é de
R$3.857.914, 72, todavia, a análise das DIRF apresentadas totalizou
R$3.629.427,54. Intimada, a empresa confirmou os recolhimento de n° 1, 2, 5 e
13 da tabela da folha 2458, confirmando um valor dedutível de R$3.716.363,15.
Com relação ao item 6 da referida tabela (aplicações financeiras de renda lixa,
com retenção na fonte de R$141.429,04), refere-se à empresa Polialden
Petroquímica S/A, incorporada pela BRASKEM somente em 31/05/2006, não
sendo possível a apropriação deste valor por se tratarem de pessoas jurídicas
distintas.
Da verificação do oferecimento das receitas à tributação, condição para poder
ser deduzido o IRRF, concluiu-se que o valor declarado como receita de
prestação de serviços é suficiente para, no máximo, respaldar a compensação
do imposto retido sob o código 1708 (remuneração de serviços prestados por
pessoa jurídica), no valor de R$12.475,09.
Com relação a outras receitas financeiras, foi declarado o valor de
R$71.163.912,05, cuja composição foi discriminada pela Empresa, constatando-se
que há lastro para a compensação do imposto retido sob os códigos 3426
(aplicações financeiras de renda fixa — pessoa jurídica) e 6800 (aplicações
financeiras em fundos de investimento de renda fixa), no valor total de
R$620.698,76.
No que respeita ao imposto retido sob o código 5273 (IRRF — Operações de
SWAP), não consta da listagem apresentada pela Empresa (fl. 409) qualquer
Fl. 2952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000279/2007-05
5
item de receita correspondente a este tipo de operação, tampouco foram
oferecidos à tributação tais rendimentos por meio de informação na linha 21 da
Ficha 06A da DIPJ 2004, não havendo, portanto, lastro para a compensação do
imposto retido no valor de R$2.992,00.
Finalmente, o imposto retido sob o código 0916 (IRRF — Prêmios obtidos em
concursos e sorteios) não pode ser considerado como antecipação do devido por
tratar-se de tributação exclusiva na fonte, conforme previsto no artigo 676 do
RIR/99.
Desta forma, é assegurado à Postulante o direito à dedução do imposto de renda
retido na fonte no valor de R$3.702.885,60, no período de apuração em questão.
Imposto de Renda Mensal pago por Estimativa
Não foi constatada irregularidade por parte da Delegacia de Camaçari.
Por fim, pesquisas realizadas nos sistemas da RFB não localizaram outros
processos administrativos ou declarações de compensação relacionadas ao direito
creditório em análise.
O saldo negativo reconhecido totalizou R$ 7.889.260,31, dos R$8.044.289,43
objeto do pedido inicial.
Na conclusão do Parecer, o Auditor responsável propõe o reconhecimento do
direito creditório no valor de R$3.715.609,14, referente ao período de
01/01/2003 a 31/07/2003; o reconhecimento do direito creditório no valor de
R$7.889.260,31, relativo ao período de 01/08/2003 a 31/12/2003; e a
homologação das compensações no limite do crédito deferido.
Em 1° de outubro de 2009, foi emitido o Parecer SARAC/CCI N° 0333/2009 que,
como já comentado, re-ratifica o de n° 0114/2009, aceitando as Dcomp
retificadoras apresentadas pela Empresa.
Em 10 de novembro de 2009, é emitido o Despacho Decisório DRF/CCI °
0117/2009, aprovando os Pareceres já comentados e homologando parcialmente
as compensações pleiteadas.
Cientificada, a BRASKEM apresentou manifestação de inconformidade, alegando,
resumidamente, o seguinte:
Saldo Negativo do Período de 01/01/2003 a 31/07/2003
- quanto à compensação de prejuízos de períodos em que era beneficiada de
isenção regional, em que pese reconhecer a existência de uma lógica econômica
no entendimento do Parecer CST n° 2131/83, já que, se o Poder Tributante não
participa do resultado positivo em razão de uma norma de isenção, não poderia
participar também do resultado negativo, afirma não haver qualquer respaldo
jurídico em tal posicionamento, uma vez que não existe nenhuma norma posta
no ordenamento jurídico que vede a compensação de prejuízo fiscal nessa
situação. A única norma válida que limita a compensação de prejuízos a 30% do
Fl. 2953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000279/2007-05
6
lucro líquido ajustado é o art. 15 da Lei n° 9.065, de 1995. O artigo 8° do Decreto-
Lei n° 2.429, de 1988, poderia dar algum substrato para a decisão, todavia, foi
revogado pelo artigo 88 da Lei n° 9.430, de 1995. Não havendo norma legal, não
há como restringir a compensação de prejuízos, sob pena de afronta ao princípio
da legalidade e da tipicidade cerrada;
- ainda sobre o mesmo tema, diz que a isenção passa a ter conotação de sanção
ao implicar em impedimento à compensação de prejuízos fiscais porventura
gerados durante a sua vigência. Discorre sobre a violação da sistemática legal de
apuração do IRPJ, salientando o conceito de renda para fins de incidência do
imposto, que se caracteriza pela existência de riqueza nova e real que se agrega a
um capital já existente. A verdadeira renda, na sua ótica, só pode ser alcançada
com a técnica da compensação do lucro apurado com os prejuízos eventualmente
sofridos. Caso seja tributado o lucro obtido em um período, com a
desconsideração dos prejuízos havidos anteriormente, o imposto estará incidindo
não sobre uma renda, mas sobre uma recomposição patrimonial. A Compensação
constitui direito subjetivo dos contribuintes do imposto de renda;
- o preposto fazendário glosou o benefício de isenção concedido à PROPPET S/A,
empresa incorporada pela BRASKEM em 2001, por não ter sido apresentado
documento expedido pela SUDENE que atestasse a transferência, para sua
titularidade, da isenção da empresa incorporada. A Portaria DAÍ/ITE n° 302.1999
concedeu isenção à PROPPET S/A incidente sobre o lucro da exploração das
atividades de fabricação de PETPOLIETILENO TEREFTELATO pelo período de 10
anos, iniciado no ano-calendário de 1999 até o de 2008. O benefício passou a
constituir direito da PROPPET S/A e, como tal, integrouse ao conjunto de
direitos e obrigações desta empresa, ou seja, seu patrimônio. Ocorre que todo o
patrimônio da PROPPET S/A foi transferido para a COPENE — Petroquímica do
Nordeste S/A, antiga denominação da ora Requerente, em virtude de
incorporação
realizada
em
28/09/2001.
Com
a
incorporação
há
o
desaparecimento da incorporada, passando a existir somente a incorporadora,
que sucede a primeira em todos os direitos e obrigações, conforme o disposto no
artigo 227 da Lei n° 6.404, de 1976, e artigo 1.116 do Código Civil, que transcreve
(fl. 2724). Reproduz doutrina sobre o tema. Assim, com a sucessão de todos os
direitos e obrigações da incorporada, que se mantêm íntegros e eficazes, a
Requerente adquiriu automaticamente o direito de usufruir o referido beneficio
fiscal da isenção do imposto de renda e adicionais não-restituíveis.
Saldo Negativo do Período de 01/08/2003 a 31/12/2003
- reconhece a procedência da glosa do IRRF relativo a prêmios obtidos em
sorteios e, sobre as demais, afirma que enfrenta dificuldades para localizar
alguns documentos em seus arquivos e sistemas. Está convicta, no entanto, do
direito às deduções apontadas, pelo que pugna pela juntada posterior da referida
documentação. (grifei)
Fl. 2954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000279/2007-05
7
Em sessão realizada em 28/04/2010, a 2a Turma da DRJ/SDR declarou procedente
em parte a manifestação de inconformidade, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
É descabida a manifestação antecipada sobre a possibilidade de apresentação de
documentos em momento posterior à Manifestação de Inconformidade, devendo
o juízo de admissibilidade ser efetuado quando da efetiva apresentação, nos
termos do § 4° do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO PREJUÍZOS. APURAÇÃO DURANTE ISENÇÃO. PROIBIÇÃO.
DESCABIMENTO.
É descabida a proibição de compensação de prejuízo fiscal apurado durante
período em que a Empresa gozava de isenção concedida pela SUDENE por
absoluta falta de previsão legal.
LEGISLAÇÃO. PUBLICIDADE.
Não pode ser imposta ao contribuinte conduta fundada em documentos de
veiculação restrita, não tornados públicos, de conhecimento apenas interno e de
público determinado, tais como Manuais e decisões protegidas pelo sigilo fiscal.
ISENÇÃO SUDENE. INCORPORAÇÃO.
O beneficio de isenção concedido pela SUDENE não se transfere
automaticamente ao património da empresa incorporadora, dependendo de
análise daquela Superintendência e emissão de laudo atestando a continuidade
do beneficio na pessoa jurídica sucessora. (grifei)
Irresignada com a decisão, da qual tomou ciência em 10/09/2010 (fls. 2.850), a
recorrente interpôs, no dia 13 do mês seguinte, recurso voluntário de fls. 2.851 e ss. Defendendo a
parte do direito creditório que remanesceu não reconhecida após o julgamento de primeira
instância, alegou:
 Que “com a incorporação da Proppet S/A, (...) adquiriu automaticamente o
direito de usufruir o referido benefício fiscal da isenção do imposto de renda
e adicionais não restituíveis, instituído através do art. 13 da Lei n° 4.239/63”,
afinal “a incorporação não desvirtuou, em absolutamente nada, o
fundamento pelo qual o incentivo fiscal em questão foi concedido pela
SUDENE à Proppet S/A, qual seja: a operação de empresa industrial
instalada na área de abrangência do benefício fiscal”;
Fl. 2955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000279/2007-05
8
 Que “No Item 6 da Ficha 53 (...) da DIPJ 2004/2003, (...) declarou ter sofrido
a retenção de IR, no valor de R$ 141.439,04, pela fonte pagadora das
receitas financeiras decorrentes de Aplicações Financeiras de Renda Fixa
(Código de Receita 3426), que totalizaram o montante de R$ 707.195,20”,
sendo que “tal glosa foi efetivada em virtude de a fiscalização ter concluído
que o IRRF (...) fora retido da Polialden Petroquímica S/A”, conclusão que
fora baseada na DIRF da fonte pagadora, supostamente erroneamente
preenchida. Pois, “os ativos que geraram tais rendimentos eram de
titularidade da Braskem S/A, ora Recorrente”, já que “os rendimentos sobre
os quais incidiu a retenção do IRRF em debate, decorreram de aplicações
financeiras em debêntures de longo prazo, que foram adquiridas, em janeiro
de 2003, pela Recorrente junto a Polialden Petroquímica S/A”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade.
Logo, dele conheço.
Passando-se ao mérito, assinale-se que o sujeito passivo que apurar crédito relativo
a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), passível
de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, observando-
se o disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão
administrativa à data do encaminhamento da declaração de compensação.
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento.
Constatada pela RFB, durante o prazo de cinco anos, a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da
não-homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de
trinta dias, contado da ciência do procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda, apresentar recurso
voluntário contra a decisão que julgar improcedente aquela contestação. Num e noutro caso, o
Fl. 2956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000279/2007-05
9
ônus da prova é da recorrente, por disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do artigo
36 da Lei no 9.784/99.
No caso em tela, a recorrente empregou pretensos saldos negativos dos períodos
de apuração (i) 01/01/2003 a 31/07/2003 (R$13.949.100,02) e (ii) 01/08/2003 a 31/12/2003
(R$8.044.289,43). A DRF reconheceu parcialmente o direito creditório, respectivamente, em
valores iguais a R$3.715.260,31 e R$7.889.260,31.
Com relação ao primeiro período, as questões suscitadas foram as seguintes:
 Houve compensação de prejuízos fiscais de períodos
anteriores
(R$47.229.360,48), com observância do limite legal de 30% do lucro líquido.
Mas a DRF entendeu que esses prejuízos não eram compensáveis porque a
recorrente, no mesmo período, era beneficiada por isenção de IR, em razão
de incentivo fiscal regional. A DRJ afastou essa razão acusatória, dando
provimento à manifestação de inconformidade quanto ao tema.
 A referida isenção foi concedida com base em laudo da SUDENE em favor da
PROPPET S/A, empresa incorporada pela requerente. Porém, não foi
apresentada documentação daquele órgão em favor da incorporadora. Disso
resultou a glosa de R$1.066.102,19, pela DRF. A DRJ manteve os efeitos da
acusação, sob o entendimento de que o favor fiscal não se transfere
automaticamente à incorporadora, sendo necessário novo ateste do órgão
competente acerca da efetiva continuação das atividades que ensejaram o
benefício.
Já com relação ao segundo período, a questão foi:
 Na DIPJ, consta retenções na fonte no total de R$ 3.857.914,72, enquanto
aquelas informadas nas DIRF das fontes pagadoras somam R$ 3.629.427,54.
Compulsando as informações prestadas no curso do procedimento fiscal, a
autoridade autuante chegou à confirmação do montante de R$
3.702.885,60. A DRJ limitou-se a consignar aquilo que, sem potencial para
reverter a imputação, fora dito pela contribuinte: “Sobre as glosas dos
recolhimentos na fonte, a Recorrente reconhece a correção no que se refere
aos rendimentos auferidos de Prêmios obtidos em Concursos e Sorteios,
protestando, em relação aos demais, pela apresentação posterior da
documentação pertinente”.
Desta feita, a controvérsia atualmente está adstrita a dois pontos: (i) modo de
transferência de isenção da sociedade incorporada à sua incorporadora; e (ii) real titularidade do
rendimento correspondente à retenção na fonte informada pela fonte pagadora como em favor
de terceiro.
Fl. 2957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000279/2007-05
10
Quanto ao primeiro ponto, a decisão recorrida é irretocável, razão pela qual dela
adoto o seguinte trecho:
O
próprio
Regulamento
dos
Incentivos
Fiscais
Administrados
pelas
Superintendências de Desenvolvimento Regional, SUDAM e SUDENE, prescreve
em seu artigo 9° e parágrafo único, a necessidade de comunicação ao Órgão de
incorporação e empreendimento beneficiado e a posterior emissão de novo laudo
atestando se persistem as condições fixadas pelo laudo anterior, verbis:
Art. 9° - No caso de alteração de razão ou denominação social,
transformação, cisão, fusão, incorporação de empresas ou transferência
de ativos de empresas beneficiadas com incentivos do imposto de renda,
deverá a Superintendência de Desenvolvimento Regional ser informada
da ocorrência, com a devida documentação comprobatória e observada a
regra disposta no artigo anterior (Decreto n° 64.214, art. 2°, §5° e RIR —
Decreto n° 3.000199, art. 557, § 3° e art. 559).
Parágrafo Único — Nas situações descritas no caput, a Superintendência
de Desenvolvimento Regional, após análise das linhas agregadas ou
cindidas emitirá laudo com o objetivo de atestar se persistem as
condições fixadas à época da expedição do laudo constitutivo ou da
declaração. (grifei)
A IN SRF no 267/02 deixa claro o caráter constitutivo, do referido laudo, quanto ao
benefício fiscal:
Art. 70. As pessoas jurídicas que tiverem projetos aprovados ou protocolizados
até 14 de novembro de 1997 na extinta Sudene, relativamente à instalação de
empreendimentos industriais ou agrícolas na área de sua atuação, ficarão
isentas do imposto de renda, inclusive adicional, calculado sobre o lucro da
exploração (art. 57) do empreendimento, pelo prazo de até dez anos a contar do
período de apuração em que o empreendimento entrar em fase de operação.
§ 1o O benefício de que trata o caput aplica-se também às pessoas jurídicas que
tenham instalado empreendimento industrial ou agrícola na área de atuação da
extinta Sudene até 31 de dezembro de 1997.
§ 2o A fruição da isenção fica condicionada à observância, pela empresa
beneficiária, dos dispositivos da legislação trabalhista e social e das normas de
proteção e controle do meio ambiente, podendo o órgão competente do MI, a
qualquer tempo, verificar o cumprimento do disposto neste parágrafo.
§ 3o O órgão competente do MI expedirá laudo constitutivo do benefício
referido neste artigo.
§ 4o Não se consideram como instalação de empreendimentos a alteração de
razão ou de denominação social e a transformação ou fusão de empresas
existentes.
Fl. 2958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000279/2007-05
11
Art. 71. Para os projetos protocolizados a partir de 15 de novembro de 1997, nas
condições do art. 70 e demais normas aplicáveis à matéria, as pessoas jurídicas
pagarão o imposto, inclusive adicional, calculado sobre o lucro da exploração (art.
57), com as reduções abaixo indicadas, pelo prazo de até dez anos a contar do
período de apuração em que o empreendimento entrar em fase de operação,
respeitado o termo final de fruição do incentivo:
I - 75% (setenta e cinco por cento), para os períodos de apuração compreendidos
entre 1o de janeiro de 1998 e 31 de dezembro de 2003;
II - cinqüenta por cento, para os períodos de apuração compreendidos entre 1o de
janeiro de 2004 e 31 de dezembro de 2008;
III - 25% (vinte e cinco por cento), para os períodos de apuração compreendidos
entre 1o de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2013. (grifei)
A intenção das normas afetas ao caso é clara: garantir que a operação societária –
no caso, a incorporação – não tenha desnaturado a atividade ensejadora da concessão da isenção.
Ante o exposto, não se devendo negar vigência a tais normas, tanto quanto não se
identificando termos polissêmicos em seus textos que autorizem interpretação diversa da
conferida pela autoridade fiscal, mantenho a decisão recorrida quanto ao ponto.
Já sobre a possibilidade de aproveitamento da retenção de R$ 141.439,04, trata-se
de questão probatória. A recorrente assim afirma:
4.10. No entanto, apesar de constar na DIRF apresentada pela BB ADM de Ativos
Distr. Títulos e Valores Mobiliários S/A, que o IRRF em alusão foi retido da
Polialden Petroquímica S/A, a verdadeira beneficiária dos rendimentos sobre os
quais incidiram este imposto foi a ora Recorrente.
4.11. De fato, este imposto apenas foi retido em nome da aludida empresa
incorporada por um mero equívoco cometido pela BB ADM de Ativos Distr.
Títulos e Valores Mobiliários S/A, uma vez que os ativos que geraram tais
rendimentos eram de titularidade da Braskem S/A, ora Recorrente, e não da
Polialden Petroquímica S/A.
4.12. Cumpre salientar que os rendimentos sobre os quais incidiu a retenção do
IRRF em debate, decorreram de aplicações financeiras em debêntures de longo
prazo, que foram adquiridas, em janeiro de 2003, pela Recorrente junto a
Polialden Petroquímica S/A, através do "Instrumento Particular de Alienação de
Debêntures e Outras Avenças", ora colacionado aos presentes autos (Doc. 02).
4.13. Entretanto, a despeito de a Recorrente ter adquirido da referida empresa as
debêntures administradas pelo BB ADM de Ativos Distr. Títulos e Valores
Mobiliários S/A, esta instituição financeira, por lapso, recolheu o IRRF incidente
sobre os rendimentos auferidos em decorrência dos aludidos investimentos, em
nome da Polialden Petroquímica S/A.
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000279/2007-05
12
4.14. Tal equívoco fica evidente na medida em que se verifica que o BB ADM de
Ativos Distr. Títulos e Valores Mobiliários S/A transferiu, devidamente, os
valores resgatados das aplicações financeiras em debêntures para a conta
corrente da Braskem S/A, conforme se verifica claramente do extrato de conta
corrente já colacionado aos autos presentes autos, às fls. 2360.(grifei)
Em síntese do transcrito acima, a recorrente afirma que houve equívoco da
instituição financeira responsável pela retenção do IR sobre a aplicação financeira, pois, enquanto
o rendimento foi creditado em seu favor, a retenção foi realizada contra a Polialden Petroquímica
S/A.
Sob tal quadro, é necessário observar que, ainda que não sejam incomuns
equívocos como os pretensamente ocorridos, os elementos de prova colacionados pela defesa
não corroboram seus argumentos.
Do quadro que acompanha o parágrafo 73 (fls. 2.481) do Parecer Sarac/DRF/CCI no
114/2009 (fls. 2.467 e ss), fica claro que a autoridade fiscal aceitou, dentre outras retenções na
fonte, a de valor R$ 18.655,20, cuja correspondente receita é descrita como “Remun. de Serv.
Profiss. Prestados por PJ”. Do mesmo quadro, consta a não confirmação da retenção no valor de
R$ 141.439,04, relacionada à receita “Aplic. Financ . de Renda Fixa — PJ”.
Ocorre que a recorrente defende o aproveitamento dessa retenção, apontada pela
fiscalização como efetuada contra rendimento pago pela fonte pagadora a terceiros, com a
afirmação de erro na DIRF. Faz prova do alegado com a exibição do extrato bancário de fls. 2.380
(referido pela defesa como fls. 2.360, correspondente à numeração manual dos autos).
Especificamente, aponta a defesa, no aludido extrato, que o rendimento por ela
percebido – e que corresponderia ao IRRF pleiteado – é aquele creditado em 28/03/2003, no valor
de R$ 2.464.502,00. Às fls. 2.382 foi carreado o comprovante de rendimentos, que informa a
natureza da verba como “Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica”, e
a ela associa a retenção de IR no importe de R$ 18.655,20.
Como se vê, resta claro que a recorrente se defende de uma retenção glosada
comprovando a ela pertencer uma retenção já regularmente reconhecida pela fiscalização.
O que se conclui, assim, é que não restou desconstituída a glosa da parcela de
crédito de R$ 141.439,04, efetuada pela fiscalização.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para manter
os efeitos da decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra
Fl. 2960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.097 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000279/2007-05
13

Fl. 2961
DF CARF MF
Original